Tribunal: STM
Processo: 7000545-26.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000545-26.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTES: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON E JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR
ADVOGADOS: ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB: DF16904), PAULO HENRIQUE
BURJACK VIEIRA (OAB: DF40220) E MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO (OAB: DF25558)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000545-26.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTES: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON e JOÃO SIZINO
SEBASTIÃO JÚNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS, PAULO HENRIQUE
BURJACK VIEIRA e MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REITERA PEDIDO
CONTRÁRIO àS TESES FIRMADAS PELO STF no tocante à
repercussão geral. REJEIÇÃO. manutenção da decisão recorrida.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente
desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º,
inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 660, já decidiu que
a questão da ofensa ao princípio do devido processo legal tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se
existente afronta à Constituição, esta seria apenas reflexa e
indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, com o emprego da
técnica da distinção (distinguish), a hipótese apresentada se
subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo
Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo na
íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do
art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro-Presidente

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa Constituída de PAULO
VALDIR XIMENES MARINON e JOÃO SIZINO SEBASTIÃO JÚNIOR, contra
Decisão deste Presidente, proferida em 1º de julho de 2021, que não admitiu o
Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal,
à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a" do Código de Processo Civil, e do
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM (autos nº 205-82.2021, evento
8).
Consta dos autos que o Conselho Especial de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, que condenou os Agravantes à pena de 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursos no art. 303, caput, c/c o art.
53, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP, com o regime prisional inicialmente
aberto para o cumprimento da sanção e com o direito de recorrer em liberdade
(autos nº 216-77.2018, evento 293). A Sentença foi lida e publicada em 18 de
outubro de 2019 (autos nº 216-77.2018, evento 318).
A Defesa constituída interpôs Recurso de Apelação (autos nº 1430-11.2019,
evento 1, doc 3). Em sessão de 9 a 12 de novembro de 2020 o Plenário do
Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade
por inépcia da denúncia; por unanimidade, não conheceu da preliminar de
impossibilidade jurídica do pedido e atipicidade da conduta; por unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade da sessão de julgamento. No mérito, também
por unanimidade, negou provimento ao Apelo, mantendo-se inalterada a Decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (autos nº
1430-11.2019, evento 24)
A Defesa, intimada, opôs Embargos de Declaração em 27 de novembro de
2020 (autos nº 893-78.2020, evento 1), os quais foram conhecidos e rejeitados
pelo plenário do STM em 24 de fevereiro de 2021, mantendo inalterada a
Decisão hostilizada por seus próprios fundamentos (autos nº 893-78.2020,
evento 26).
A Defesa, então, interpôs, em 18 de março de 2021, o Recurso
Extraordinário (autos nº 205-82.2021, evento 1). Em suas razões, aduziu que
esta Corte teria violado o princípio do devido processo legal (art.5º, incisos LIV
e LV, da CF), pela negativa da prestação jurisdicional, em razão de não ter
apreciado todos os fundamentos insertos nos referidos Embargos Declaratórios.
Alega que: "(...) Ao rejeitar os aclaratórios interpostos, o Egrégio Superior
Tribunal Militar manteve seu entendimento sem consignar expressamente os
motivos do seu convencimento, recaindo na pecha [sic] apontada neste tópico".
Sustentou, ainda, que: "O vício da acusação e a não garantia do devido
processo legal pela MM. Magistrada, como destacado em arguição oral pela
defesa dos recorrentes, causou grave prejuízo à defesa técnica dos recorrentes
que se viu obrigada a construir tese defensiva a partir de narrativa fática
imprecisa, vaga e escorada em conjunções alternativas. É dizer mais uma vez,
estariam sendo acusados os recorrentes da ação e conduta de "apropriar-se" ou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5
da ação e conduta de "desviar" valores do erário?"
Argumentou, também: "(...) Por ofensa direta aos incisos LIV e LV do Art.
5º da Constituição da República, roga-se pela nulidade do
julgamento". Ponderou que: "(...) Em resgaste às garantias constitucionais do
acusado prevista no Art 5º da Constituição da República, imperiosa nulidade do
julgamento porque escorada em pretensão juridicamente impossível".
Ao final, requereu: "seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso
Extraordinário, a fim de que este e. Supremo Tribunal Federal, por uma de suas
Turmas, profira NOVA DECISÃO cassando ou reformando o acórdão recorrido
nos termos das razões supra anulando o processo e a condenação dos
recorrentes (...) PUGNA, em tempo, pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao
presente recurso."
Em contrarrazões, a douta PGJM, representada pelo ilustre Subprocurador-
Geral de Justiça Militar, Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO manifestou-
se pela não atribuição de efeito suspensivo ao vertente Apelo Extremo e pela
não admissão do Recurso Extraordinário em tela, negando-lhe seguimento para
o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código
de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, com a manutenção do Acórdão vergastado por seus próprios e
jurídicos fundamentos" (autos nº 205-82.2021, evento 6).
Em 1º de julho de 2021, proferi Decisão indeferindo a concessão de efeito
suspensivo ao Apelo Extremo pleiteado pela Defesa, por não se vislumbrar a
existência de quaisquer dos requisitos para a concessão da atribuição almejada.
Ultrapassado este ponto, não admiti o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o STF, em relação à pretensa violação ao princípio do
devido processo legal, pela negativa da prestação jurisdicional, à luz do
artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil, e no
artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM, c/c artigo 102, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal. (autos nº 205-82.2021, evento 8).
É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurge a Defesa.
Pretende a Defesa que o presente Agravo seja admitido, conhecido e provido, a
fim de que este c. Plenário do e. Superior Tribunal Militar conheça do Recurso
Extraordinário interposto e remeta os autos para nova apreciação pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal.
O Agravante salientou que a Decisão agravada "não considerou o
distinguishing deste caso, onde foram prequestionadas teses exclusivamente
jurídicas envolvendo a correta interpretação da legislação penal e que podem
ser assim enunciadas:
"1ª Tese NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E OFENSA AO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. Requerimento oral não submetido à deliberação do
conselho especial de justiça para o exército.
2ª Tese NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E OFENSA AO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. Excesso de acusação que inviabiliza o exercício da
garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório em sua

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5
dupla acepção. Confusão e incerteza quanto à imputação de
peculato desvio ou de peculato apropriação.
3ª Tese NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL- OFENSA AO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. Impossibilidade jurídica da pretensão condenatória
e atipicidade da conduta. Inexistência de desvio de finalidade na
atuação dos agravantes que executaram suas atribuições
funcionais de realizar pagamento de verbas remuneratórias.
4ª Tese DA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO
ART. 5º, INCISOS LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. Negativa de prestação jurisdicional." (grifo no
original)
Aduz, também, que a Decisão agravada "não observa que o acórdão
recorrido negou vigência aos incisos II, LIV e LV do Art. 5º c/c inciso IX do Art.
93 da Constituição da República ao desprestigiar, por completo, a boa técnica
processual, convalidando condenação que não observou o devido processo legal
em sua acepção processual (procedural due process) e, também, em sua
acepção material (substantive due process)".
Salienta, outrossim, que "a relevância social da matéria objeto do presente
recurso decorre do cerceamento ao devido processo legal por
desrespeito às garantias constitucionais previstas nos incisos II, LIV e LV do
Art. 5º c/c inciso IX do Art. 93 da Constituição da República, resultando, tal
desprendimento à boa forma, na condenação equivocada dos agravantes nas
penas dos artigos 123, inciso VI, 303 e 439 do Código Penal Militar".
Destacou que "o vício da acusação e a não garantia do devido processo
legal durante a instrução processual, como destacado em arguição oral pela
defesa dos agravantes, causou grave prejuízo à defesa técnica que se viu
obrigada a construir tese defensiva a partir de narrativa fática imprecisa, vaga e
escorada em conjunções alternativas".
E destaca, por fim, que "Trata-se de saber, em tese, se funcionário público
militar pode ser condenado penalmente por cometer erros técnicos escusáveis
em decorrência e suas funções, e por elas, o que agrega maior robustez à
relevância social da tese recursal, assim como saber se nosso
ordenamento jurídico admite acusação vaga, imprecisa, ampla".
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do
Agravo, na conformidade do artigo 1.021,§1º, do CPC (não impugnação
específica dos fundamentos da Decisão agravada) e, se o for, que seja julgado
improcedente (evento 9).
É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC[1], e do
art. 118, inciso III, do RISTM[2].
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos dos Agravantes, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
"(...) O pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso
Extraordinário encontra lastro no art. 1029, §5º, inciso III, do CPC:
"...O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso
extraordinário poderá ser
formulado por requerimento dirigido ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a
interposição do recurso e a publicação da decisão de sua admissão.."
Faz-se necessária, então, a apreciação dos requisitos para a
concessão da atribuição almejada. Seriam eles: risco de dano grave,
de difícil ou impossível reparação ou demostrada a probabilidade de
provimento do recurso, todos previstos no art. 995, do Código de
Processo Civil (A eficácia da decisão
recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata
produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do
provimento do recurso).
Da detida análise dos autos, não se vislumbra a existência de
quaisquer desses requisitos, razão pela qual INDEFIRO a concessão
de efeito suspensivo ao presente RE, pleiteado pela defesa.
(...)Deve ser ressaltado, ainda, que o princípio da
fundamentação das decisões não impõe seja aquela
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador
indique, de forma clara, as razões do seu
convencimento.

Conforme dito alhures, em relação à suposta afronta aos princípios
constitucionais, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por
meio do julgamento do ARE 748.371- RG, entendeu pela inexistência
de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como
aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo
legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na
espécie. Eis a ementa do julgado:

Tema 660
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema
relativo à suposta violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa
julgada e do devido processo legal. Julgamento da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5
causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral.' (ARE 748371 RG, Relator Ministro
GILMAR MENDES, julgado em 6/6/2013) (Grifos
nossos).
O Supremo Tribunal Federal continua na tese: "na hipótese de
suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando,
para a análise dos referidos princípios, for necessário o cotejo de
matéria infraconstitucional, o que é vedado por meio de
Recurso Extraordinário, in verbis:
A G R A V O
R E G I M E N T A L
N O
R E C U R S O
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O
recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na
Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de
fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que
suposta ofensa aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa
julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral,
o que inadmissível o recurso extraordinário. (RE
748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
1º.08.2013)
No mesmo sentido:
A G R A V O
R E G I M E N T A L
N O
R E C U R S O
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E
P R O C E S S U A L
P E N A L .
A U S Ê N C I A
D E
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES
DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
A C Ó R D Ã O R E C O R R I D O D E V I D A M E N T E
FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART.
93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339
DA
REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE
REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA
279/STF. REITERAÇÃO DE TESES DO RECURSO
INADMITIDO.
SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Agravo Regimental
no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1134824/PE.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5
Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em
14/12/2018,
Segunda Turma - Publicado no DJe de 31-01-2019).
Assim, atraída está a aplicação da Súmula nº 279 do STF ("Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. "),
conforme o seguinte julgado da Primeira Turma da Suprema Corte,
in verbis:
"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
A G R A V O

I N T E R N O

E M
R E C U R S O

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA
DECIDIDA COM BASE (...) NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF
(...) 3. A parte recorrente postula a análise da legislação
infraconstitucional pertinente
e uma nova apreciação dos fatos e do material
probatório constante dos autos, o que não é possível
nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo
interno a que se nega provimento. " (ARE 1215228 AgR-
segundo, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO -
Primeira Turma, julgado em
27/9/2019. DJe-221, divulgado em 10/10/2019 e
publicado em 11/10/2019) (Grifos nossos).
No mesmo diapasão, os seguintes julgados da Segunda Turma e do
Tribunal Pleno da Augusta Corte:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. (...)
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO (...) DE FATOS E
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279/STF. (...) V - Para verificar-se os fundamentos
do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da
Súmula 279/STF (...) VIII - Agravo regimental a
que se nega provimento. " (ARE 1151032 AgR,
Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI -
Segunda Turma, julgado em 13/9/2019. DJe-205,
divulgado em 20/9/2019 e publicado em 23/9/2019)
(Grifos nossos).
"EMENTA Agravo regimental no recurso
extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual
Penal. (...) 1. Não se presta o recurso extraordinário
para o reexame dos fatos e das provas constantes dos
autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da
legislação infraconstitucional. 2. Agravo
regimental não provido." (ARE 1198532 AgR, Relator:
Ministro DIAS TOFFOLI - Tribunal Pleno, julgado em
24/5/2019. DJe-130, divulgado em 14/6/2019 e
publicado em 17/6/2019) (Grifos nossos).
Trago, por fim, mais um Julgado do STF, no ARE 748371-RG, que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5
entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação
de violação ao princípio do devido processo legal, quando o
julgamento depender
da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais,
com afronta exclusivamente reflexa ao texto constitucional,
repelindo assim, as incursões no Apelo extremo, a saber:
"EMENTA: Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e
do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral" (ARE
748371 RG. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgamento:
06/06/2013. Publicação: 01/08/2013).
Transcrevo, mais uma vez, a tese referente ao TEMA 660 da
Repercussão Geral, fixada tendo como paradigma o acima evocado
ARE 748371 - RG:
"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribui os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do
precedente fixado no RE nº 584608, Rel. Ministra Ellen
Gracie, DJE 13/03/2009"
Conclui-se das razões do Recurso, não ter o Recorrente logrado êxito
em demonstrar a alegada violação direta a preceitos
constitucionais, manifestando, por outro lado, a intenção de
revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes
à aplicação de norma infraconstitucional, o que se mostra
incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Dessa maneira, verifico não estar preenchido o requisito
indispensável à interposição do Apelo Extremo, qual seja a afronta
direta a dispositivo da Constituição Federal (artigo 102, inciso
III, alínea A, da Constituição Federal). Além disto, não traz matéria
que enseje repercussão geral, conforme vasto cabedal de julgados
transcritos acima.
Diante do exposto, em relação à pretensa violação ao princípio do
devido processo legal, pela negativa da prestação jurisdicional, NÃO
ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do
Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar c/c artigo 102, inciso III, alínea
a, da Constituição Federal.
Como se verifica, o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à
matéria relativa ao reconhecimento do princípio do devido processo
legal for necessária a apreciação de normas infraconstitucionais.
Nesse diapasão, a Suprema Corte, quando da análise do Tema 424 do Sistema
de Repercussão Geral, fixou a tese de que "(...) A questão do indeferimento
de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (...)". (Grifo nosso)
A questão suscitada no Recurso Extraordinário que deu origem ao Tema 424
versa sobre suposta violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório
nos casos de indeferimentos, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas
requeridos no âmbito do processo judicial". Ora , o caso trazido à análise por
Esta Corte trata exatamente sobre pedido de produção de prova
requerido no âmbito do processo judicial, qual seja, realização de prova
pericial, que inclusive já foi analisada em segunda instância.
Ademais, cumpre destacar, a respeito do pedido da Defesa e do respectivo
indeferimento da prova pericial, a questão esbarra na análise de
interpretação de norma infraconstitucional (art. 315, parágrafo único,
do CPPM):
Art 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade
policial militar ou pela judiciária, ou requerida por qualquer
das partes.
Negação
Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito,
o juiz poderá negar a perícia, se a reputar
desnecessária ao esclarecimento da verdade. (grifo nosso)
Nesse sentido, é de bom alvitre destacar trechos da referida Decisão (acostada
no evento 85 do processo nº 52-18.2019):
"Com razão o membro do MPM ao requerer o indeferimento
da prova pericial, tendo em vista a contradição entre o pedido
e a tese defensiva.
A defesa alega que o acusado não tem experiência com a
embriaguez, e que o fato configurou episódio isolado em sua
vida, in verbis: "Cumpre ainda esclarecer que, em face da falta
de experiência do réu com a embriaguez, e por inexistirem
quaisquer antecedentes deste tipo em toda a sua história, este
único episódio de embriaguez deve ser considerado como
acidental, ou seja, um caso fortuito".
Nesse contexto, o pedido de realização de perícia para
verificação de alcoolismo - considerada uma doença pela
Organização Mundial da Saúde, caracterizada pela
dependência do indivíduo ao álcool - é completamente
descabido. Não apenas porque contraria logicamente a tese
esposada pela defesa, mas também porque não há qualquer
início de prova capaz de ensejar dúvida quanto à existência
dessa doença.
No ponto, assim como para a instauração do incidente de
insanidade mental, a realização da perícia requerida
demanda a existência de dúvida razoável quanto à
situação de dependência do acusado ao álcool, caso
contrário, não passa de pedido protelatório,
desnecessário ao esclarecimento da verdade (art. 315,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5
parágrafo único do CPPM).
Por outro lado, a conduta da vítima não está sob
escrutínio, não se podendo olvidar o princípio nemo
tenetur se detegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir
prova contra si mesmo.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de realização de
exame pericial para verificação de alcoolismo". (grifei)
Com efeito, para verificar o acerto ou o desacerto das Decisões proferidas, o
Supremo Tribunal Federal teria de apreciar o acerto da interpretação dada pela
primeira e segunda instância desta Justiça Castrense a partir da análise da
norma constante no art. 315, parágrafo único do CPPM. Tal hipótese
corresponde, exatamente, ao óbice do precedente citado, no qual não se
verifica a repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no
Tema 660.
Outrossim, o Excelso Pretório, ao julgar a Tese 660, já assentou que "(...) A
questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (...)". (Destaquei trechos)
Nesse sentido, não obstante a tentativa da Defesa, com o emprego da técnica da
distinção (distinguish), de afastar os Temas 660 e 424 de Repercussão Geral
para questões de Direito Penal, a hipótese apresentada se subsome
perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da
Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Ainda assim, a Defesa insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo,
nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não os admitiu com base na
alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.
Veja-se que cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em
caso de já existir decisão proferida em sede de repercussão geral pela
Augusta Corte, negar-lhe seguimento, com base no art. 1.030, inciso I, alínea a,
do CPC.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário da Defesa, para que seja retificada a
Decisão Monocrática para incluir como fundamento da não admissão do Recurso
Extraordinário o artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e em
seguida reaberto o prazo para a Defesa ingressar com os respectivos recursos
cabíveis, também deve ser indeferido.
A Decisão que inadmitiu o Apelo Extremo o fez com base no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do Código de Processo Civil em razão da aplicação dos Temas 660 e
424 da Suprema Corte, conforme mencionado acima. Apenas "ad
argumentandum tantum", e POR EXCLUSIVO APEGO AO DEBATE, foi
ressaltada a aplicação da súmula 279 do STF nos seguintes termos:
"Outrossim, as aludidas teses revolvem questões probatórias e de
mérito exaustivamente discutidas durante o trâmite recursal, cuja
consequência também resulta na aplicação da Súmula nº 279
do Excelso Pretório ("Para simples reexame de prova não cabe
Recurso Extraordinário")".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 23/02/2022 17:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21959699a5
Ou seja, para se verificar o acerto da inadmissão do Recurso Extraordinário,
ainda que assim não fosse decidido com base na aplicação dos Temas, a
questão dependeria completamente da rediscussão e a reanálise de fatos e
provas, específicas da Ação Penal analisada, escopo para o qual não se presta o
Apelo Extremo, nos claros e exatos termos do verbete sumular nº 279 da Corte
Maior: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
Efetivamente, para que se prevaleça a tese esposada no Recurso Extraordinário,
necessário se faz revolver o conjunto fático probatório, incursionando-se,
novamente, no exame de fatos e provas da Ação Penal Militar e retomando-
se a discussão acerca da pretendida inimputabilidade do ora Agravante, ao
tempo dos fatos, o que é vedado em sede de Apelo Extremo.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.

[1] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
[2] Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.